Tribunal: TJPA
Processo: 0006596-63.2016.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-22

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. FURTO SIMPLES. PRESCRIÃÃO. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÃÃO DO PLEITO DEFENSIVO. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE.1. A pena concretamente fixada e a ausÃªncia de recurso do MinistÃ©rio PÃºblico, permitem que se conclua pela extinÃ§Ã£o da punibilidade do apelante Luan Souza Soares pelo delito de Furto Simples, conquanto o lapso temporal necessÃ¡rio para tanto tenha sido superado.2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vÃtima, quando segura e coesa, conduz a condenaÃ§Ã£o quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vÃtima corroborado pelo depoimento da demais testemunhas, nÃ£o hÃ¡ que se acolher a negativa de autoria sustentada em razÃμes recursais.3. In casu, o depoimento da vÃtima foi claro e preciso quanto ao cometimento do crime pelos apelantes, em cooperaÃ§Ã£o e divisÃ£o de tarefas, sendo de rigor a manutenÃ§Ã£o da causa de aumento aplicada pelo juÃzo.4. Estando a pena base jÃ¡ fixada no mÃnimo legal pelo juÃzo sentenciante, inÃ3cua qualquer anÃ¡lise que se possa fazer dos vetores inerentes a dosimetria penal.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0006596-63.2016.8.14.0037
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIXIMINÁ - VARA ÚNICA
APELANTE: RONEY SILVA GOMES DA CRUZ
APELANTE: LUAN SOUZA SOARES
ADVOGADO: GIANE DE ANDRADE BUBOLA LIMA - Def. Púb.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
REVISORA: Desª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE.
1. A pena concretamente fixada e a ausência de recurso do Ministério Público, permitem que se conclua pela extinção da punibilidade do apelante Luan Souza Soares pelo delito de Furto Simples, conquanto o lapso temporal necessário para tanto tenha sido superado.
2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vítima corroborado pelo depoimento da demais testemunhas, não há que se acolher a negativa de autoria sustentada em razões recursais.
3. In casu, o depoimento da vítima foi claro e preciso quanto ao cometimento do crime pelos apelantes, em cooperação e divisão de tarefas, sendo de rigor a manutenção da causa de aumento aplicada pelo juízo.
4. Estando a pena base já fixada no mínimo legal pelo juízo sentenciante, inócua qualquer análise que se possa fazer dos vetores inerentes a dosimetria penal.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DO DELITO DE FURTO SIMPLES.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal do delito do Art. 155 do Código Penal, imputado unicamente ao apelante Luan Souza Soares, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os dias 04 e 13 de outubro de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RONEY SILVA GOMES e LUAN SOUZA SOARES,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Oriximiná, que os condenou na seguinte forma:
- Pelo delito do Art. 155 do Código Penal, fixou ao recorrente Luan Souza Soares a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa e, pelo delito do Art. 157, §2° I e II do Código Penal, fixou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa - 02 vezes, tornando-a como concreta e definitiva, nos termos do Art. 69 do CP, em 12 (doze) anos, 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado;
- Pelo delito do Art. 157, §2°, I e II do CP, fixou ao recorrente Roney Silva Gomes da Cruz em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa - 02 vezes, estabelecendo-a como concreta e definitiva em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

Versam os autos que, inicialmente, no dia 09/07/2016, os recorrentes em unidade de desígnios abordaram a vítima Maria da Conceição Fernandes e, mediante grave ameaça com o uso de uma arma de fogo, subtraíram um cordão de ouro.

Posteriormente, no dia 14 de julho de 2016, o recorrente Luan Silva Gomes da Cruz furtou da residência da vítima Johonison Siqueira de Jesus uma motocicleta modelo Honda POP, passando então a utilizá-la para, na companhia do segundo Apelante Roney Silva Gomes, praticar roubos, tendo nesse mister - ainda no dia 14 de julho de 2016, empregado de grave ameaça, através do uso de uma arma de fogo, para subtrair um cordão de ouro de propriedade Gilda Barros da Silva.

Por tais fatos, o Representante Ministerial denunciou o réu Luan Souza Soares pelos delitos do Art. 157, §2°, I e II e 155, ambos do Código Penal e o réu Roney Silva Gomes unicamente pelo delito do art. 157, §2º, I e II do Código Penal e, após regular trâmite processual, em sentença data de 20 de março de 2017, a pretensão acusatória foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, os condenou nos termos antes descritos.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões, argumentou:
I - Quanto ao Apelante Luan de Souza Soares, que inexistem provas seguras que apontem a autoria delitiva reconhecida em seu desfavor;
II - Quanto ao Apelante Roney Silva Gomes da Cruz, que inexistem provas que sustentem a autoria delitiva a ele imputada, reconhecendo unicamente o crime praticado em desfavor da vítima Gilda Barros da Silva e, subsidiariamente, pela exclusão da causa de aumento de pena prevista no §2°, II do Art. 157 do CP;
III - Para ambos os recorrentes, pela reforma da dosimetria penal, estabelecendo a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Distribuídos a minha relatoria, determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
e, nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA opinou pelo conhecimento recursal mas, no mérito, pelo seu não provimento.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

PRELIMINAR: DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

Desde logo, deve-se considerar que o recorrente Luan Souza Soares foi condenado, como relatado, também pelo crime de Furto, Art. 155 do CP, sendo-lhe fixada a pena de 02 (dois) anos de reclusão e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena aplicada é igual a dois anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do Art. 109, V do Código Penal. Estabelecidas as premissas necessárias, observo que, entre a prolação da sentença condenatória (20/03/2017) e o dias atuais, transcorreu lapso temporal superior ao necessário para que se reconheça como prescrita a pretensão punitiva estatal neste ponto.

Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto, resta imperioso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante em relação a pena decorrente do art. 155 do CP, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

I - DA ABSOLVIÇÃO

Conforme relatado, a defesa pretende, unicamente em relação ao apelante Luan Souza Soares, que seja reconhecida a fragilidade probatória a impor as condenações suportadas pelos recorrentes, aduzindo que se deve considerar a negativa de autoria aventada em juízo, bem como a debilidade dos depoimentos testemunhais colacionados. Contudo, desde logo adianto que a pretensão não merece prosperar, senão vejamos:

A autoria delitiva perpassa, necessariamente, pela consideração dos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução criminal, e nesse sentido, a vítima GILDA BARROS DA SILVA, em juízo, declarou:

(...)
QUE a vítima estava na porta de seu estabelecimento; Q115 chegou duas pessoas rápido em uma moto; QUE um desceu, sacou a arma e colocou no seu peito; QUE este que desceu pediu o seu cordão; QUE o cordão da vítima não arrebentava; QUE a sua filha estava ao seu lado e tirou o cordão da vítima e entregou; QUE na delegacia fez o reconhecimento de um dos réu, pois na época Vinícius de Amorim PeOrassoli Juiz de direito 4 Pág. 4 de 12 apenas um estava preso; QUE a vitima reconheceu o réu que estava com a arma de fogo; QUE o seu cordão tinha aproximadamente 55 gramas de ouro; QUE o réu estava de cara limpa; QUE reconheceu o mesmo; QUE este era moreno e baixinho de tatuagem; QUE a tatuagem do réu era no braço; QUE o réu a todo momento permaneceu com a arma apontada para a vítima.

A vítima MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES, em juízo, declarou:

(...)
QUE foi assaltada no Beco de Barão, por volta de 12h3Omin; QUE a vitima reconheceu bem Luanzinho; QUE o outro que estava pilotando não; QUE reconheceu os réus na DEPOL através de fotos; QUE a vitima pensou que os réus iriam lhe pedir informação e parou; QUE neste momento Luan puxou um revolver; QUE o revolver estava com o cano enferrujado; QUE o réu Luan falou "passa o cordão"; QUE o réu arrancou a pulseira da vítima; QUE o réu perguntou por telefone; QUE a vítima não deu seu tablete.

A testemunha de acusação, FRANCINELMA ARANHA BASILIO também atestou, em suas declarações, que:
QUE Luan deu uma arma prateada para Roney; QUE Roney ameaçou cortar a língua da declarante caso a mesma contasse peta alguém; QUE Roney ameaçava os vizinhos para estes não ¿caguetarern¿; QUE Luanzinho chegou em uma moto POP 100, preta, pegou Roney e saiu levando uma arma de fogo; QUE sabe que os réus levaram uma arma, pois, a mesma estava exposta na cintura de Luan; QUE Luan estava dirigindo a moto naquele momento (...)

Assim, é notório que a conjugação dos depoimentos tomados permite que se conclua pela autoria delitiva dos ora apelante, sobretudo por ter, o ora recorrente Roney Silva Gomes, em sede policial, confessado o delito e descrito a participação do corréu na empreitada delitiva e, nesse ponto, indiscutível a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
(...)
7. Writ não conhecido.¿ (HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Assim, o que se tem é uma versão acusatória segura e coesa, sustentada pelas vítimas, que demonstram - através do reconhecimento pessoal e pelas circunstâncias em que ocorreu a prisão dos recorrentes, a autoria delitiva, que não foi desabonada em nada pelos argumentos de defesa, devendo ser a toda evidência, privilegiada através da manutenção da sentença condenatória em sua integralidade.

II - EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DESCRITA NO ART. 157, §2°, II DO CP.

Pretende, em segundo momento, o recorrente Roney Silva Gomes da Cruz, a exclusão das causas de aumento de pena do art. 157, §2°, II do CP, conquanto entenda não ter sido provada ao longo da instrução processual que o acusado agiu em unidade de desígnio na pratica delitiva que confessou perante o juízo, argumento que, a toda evidência, não merece prosperar, na medida em que, o concurso de pessoas restou demonstrado a plenitude na instrução processual, na medida em que as vítimas, em seus depoimentos, descreveram dinâmicas delitivas onde o réu agiu em colaboração com um segundo elemento, em cooperação de tarefas, onde um foi o responsável por recolher os pertences das vítimas e, o comparsa, ficou responsável por garantir a fuga da dupla criminosa, não restando dúvida acerca da pluralidade de agentes em desígnios convergentes para os delitos descritos na inicial, sendo imperiosa a manutenção da causa de aumento de pena reconhecida em desfavor do Apelante.

III - DA REFORMA DA DOSIMETRIA.

No ponto, pretende a defesa técnica a fixação da pena base estabelecida em seu mínimo legal e, por importante, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
Para o réu Luan Souza Soares:
Culpabilidade evidenciada, pelo depoimento das vítimas e das testemunhas em juízo. Quanto aos antecedentes, julgo desfavoráveis pela certidão de antecedentes constante nos autos. Personalidade, desfavorável, pois mesmo sendo novo possui a vida voltada para o cometimento de delitos Conduta social desfavorável. Motivos do crime desfavorável, pois motivado por ambição. As circunstâncias do crime são indiferentes, vez que típicas de crime de roubo. Consequências extrapenais indiferentes; comportamento da vítima não facilitou a conduta de forma relevante.
Igualmente atento para as diretrizes do art. 59, para este crime fixo a pena base de 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, considerando as circunstâncias judiciais extremamente desfavoráveis.
(...)
Para o réu Roney Silva Gomes da Cruz:
Culpabilidade evidenciada, pelo depoimento das vítimas e das testemunhas em juízo. Quanto aos antecedentes, julgo favoráveis pela certidão de antecedentes constante nos autos. Personalidade, favorável, já que não se verifica ter sua conduta volta para o crime. Conduta social desfavorável. Motivos do crime desfavorável, pois motivado por ambição. As circunstâncias do crime são indiferentes, vez que típicas de crime de roubo. Consequências extrapenais indiferentes; comportamento da vítima não facilitou a conduta de forma relevante. Igualmente atento para as diretrizes do art. 59, para este crime fixo a pena base de 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, considerando as circunstâncias judiciais extremamente desfavoráveis.

A leitura do exposto torna patente a ausência de interesse na apreciação do pleito formulado em caráter subsidiário nas razões recusais, por já encontrar-se a pena base fixada no mínimo legal abstratamente previsto para o tipo penal contido no Art. 157 do Código Penal.

Assim, considero prejudicado o pleito formulado de reforma da dosimetria penal.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos pelos fundamentos ao norte mencionados, reconhecendo de ofício a prescrição do delito de furto simples - art. 155/CP - imputado ao recorrente Luan Souza Soares.

É o meu voto.

Belém, 13 de outubro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator